Tribunal: STF
Processo: HC 256142
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação criminosa. Prisão temporária. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.D.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 970.884/SP (evento 14).



    O paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal (evento 12, fls. 166-202).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o decreto de prisão temporária. Argumenta que o paciente está residindo fora do país e não possui contato com os outros indivíduos envolvidos e com as provas ainda não coletadas, de modo que não compromete a integridade da investigação. Aponta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão que decretou a medida constritiva. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão temporária, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 14):



“PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. FALTA DE CABIMENTO. INSTÂNCIA ANTECEDENTE NÃO EXAURIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Primeiramente, ressalto que o paciente formulou pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o habeas corpus. Na ocasião, a petição foi recebida pela Corte Superior como agravo regimental e a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos. A autoridade coatora enfatizou que o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal de origem, de modo que não houve deliberação colegiada da Corte Estadual. Assim, a ausência de apreciação da matéria pelo Tribunal a quo inviabilizou a apreciação da matéria pelo Superior Tribunal. 



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente